Tribunal: TJMT
Processo: 1035413-71.2023.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA DE TARIFA DE ESGOTO. IMÓVEL QUE NÃO POSSUI REDE DE ESGOTO DISPONÍVEL. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE TARIFA APÓS DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO. DESCONTOS OCORRIDOS ENTRE 2014 A 2023. AUSÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO EM QUALQUER DAS QUATRO ETAPAS EM QUE CONSISTE O TRATAMENTO DE ESGOTO (COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS DEJETOS NO MEIO AMBIENTE). INTELIGÊNCIA DA TESE 565/STJ. RECORRENTE (AGUAS) NÃO COMPROVOU A REALIZAÇÃO DE QUALQUER DAS ETAPAS, ÔNUS QUE LHE INCUMBIA. CONSUMIDOR NÃO PODE SER COBRADO POR SERVIÇO, CUJA DISPONIBILIZAÇÃO NÃO RESTOU DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE CULPA DO USUÁRIO. DEVER DA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE OFERECER TODA A INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA AO SANEAMENTO BÁSICO NÃO RESPEITADO. ERRO INESCUSÁVEL. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- O serviço de esgotamento sanitário é formado por um complexo de atividades: coleta, transporte, tratamento e disposição final dos dejetos no meio ambiente, sendo que a prestação de qualquer uma delas é suficiente para permitir a cobrança da tarifa, na sua totalidade (TEMA 565/STJ). 2- Consoante entendimento firmado no julgamento do REsp 1.339.313/RJ, apresenta-se legal a cobrança de tarifa de esgoto, ainda quando detectada a ausência ou deficiência do tratamento dos resíduos coletados, se outros serviços, caracterizados como de esgotamento sanitário, foram disponibilizados aos consumidores. Não sendo o caso dos autos, tendo em vista a ausência de comprovação da prestação de quaisquer etapas do serviço. 3- Verifica-se no presente caso a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC, tendo em vista a existência de má-fé na cobrança da tarifa de esgoto, isso porque a concessionária deve verificar quais áreas são abrangidas pela prestação do serviço, antes de efetuar a cobrança. Precedente. (STJ - EAREsp 676608/RS - Rel. Min. Og Fernandes - 21/10/2020). 4- Na fixação do valor do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 6.3) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035413-71.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALESSANDRO DA SILVA - CPF: 673.173.401-20 (RECORRIDO), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024